Tribunal: TJMT
Processo: 1003233-68.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003233-68.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CAMILA SANTOS RIBEIRO MAGALHAES - CPF: 006.083.855-81 (ADVOGADO), J. RIBEIRO NETO - CNPJ: 08.771.798/0001-87 (AGRAVANTE), JAIME RIBEIRO NETO - CPF: 174.500.989-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MADEIREIRA RIBEIRO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), JAIME RIBEIRO NETO - CPF: 174.500.989-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA DE VALORES – PROVENTOS DE APOSENTADORIA – IMPENHORABILIDADE DEMONSTRADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 854, §3.º, I, do Código de Processo Civil, cabe ao executado comprovar, no prazo de 05 (cinco) dias, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis.

2. Demonstrada a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria e ausência de ocorrência fático-jurídica das exceções consagradas pela jurisprudência do STJ, o levantamento da penhora é o que se impõe, a fim de assegurar a dignidade da pessoa humana.

3. Recurso conhecido e provido, decisão reformada.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO”
interposto por J. RIBEIRO NETO, contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Rafaella Karlla de Oliveira Barbosa, na
“
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 0002677-23.2018.8.11.0088, cujo trâmite ocorre na Vara Única de Aripuanã, MT, que manteve a penhora efetuada nas contas bancárias da parte executada/agravante, nos seguintes termos (ID. 138680740 – Proc. n.º 0002677-23.2018.8.11.0088):

“
Vistos, etc.

Sustenta o executado que a penhora
on line
efetivada recaiu em conta onde recebe os salários/aposentadoria/pensão que advém do INSS, impenhoráveis, portanto.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

Observo que a insurgência do devedor merece parcial procedência, senão vejamos.

No caso dos autos há que se verificar consoante documentos de Id. 11785542 que os os valores de aposentadoria recebidos pelo executado alcançaram o valor líquido, considerados os últimos vencimentos, de R$ 1.990,88 enquanto que foi penhorado na conta em que recebe os referidos salários, o montante de R$ 816,43 consoante se verifica do documento de Id. 117421217.

Assim, há que se ressaltar que o valor bloqueado na referida conta é um pouco maior que trinta por cento dos salários recebidos.

Note-se que embora o art. 649 inciso IV do CPC vede a penhora de valores de natureza salarial, como forma de garantir a efetividade da prestação jurisdicional, a jurisprudência tem reconhecido a possibilidade de promover a constrição de até 30% (trinta por cento) para preservar o interesse de ambas as partes, estabelecendo um equilíbrio na relação processual.

Com efeito, ao prever que os proventos não serão penhorados, tem a norma legal a finalidade de resguardar o sustento da parte devedora, como também de sua família, evitando-se que, com a penhora, falte o mínimo necessário para a sua subsistência.
Referida norma legal, porém, não tem a finalidade de blindar o executado, dispensando-o do pagamento de débito que sobre ele penda, aplaudindo a inadimplência.
A manutenção do bloqueio em pouco mais de 20% da importância recebida a título de pensão/salário/aposentadoria

não ofende o art. 649 do Código de Processo Civil, isso porque não tem o condão de reduzi-lo à condição de insolvência ou mesmo de impossibilidade de subsistência, razão pela qual faltam razões a amparar o seu pedido de levantamento da constrição.
Para reforçar o que acima já se disse, destaco os ensinamentos dos Professores Luiz Rodrigues Wambier, Teresa Arruda Alvim Wambier e José Miguel Garcia Medina, em sua obra "Breves Comentários à Noa Sistemática Processual Civil, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2007, págs 94/95, que assim esclarecem:

"Pensamos, por outro lado, que, no caso, não deve ser observada uma interpretação literal, que não esteja em consonância com a finalidade do inc. IV do art. 649.
Consoante, em outro estudo, tem sustentado um dos autores do presente trabalho, quando os limites à penhorabilidade são estabelecidos em virtude das necessidades naturais do executado, as restrições às medidas executivas devem amoldar-se adequadamente a tais necessidades, em atenção aos princípios da máxima efetivada e da menor restrição possível. Assim, não se deve permitir que a execução reduza o executado a uma situação indigna; no entanto, o mesmo princípio não autoriza que o executado abuse desse direito, manejando-o para indevidamente impedir a atuação executiva".

E prosseguem os Ilustres Professores:

"Pensamos, assim, que, em atenção às peculiaridades do caso, não tendo sido localizados outros bens penhoráveis, é possível a penhora de parte da remuneração recebida pelo executado, em percentual razoável, que não prejudique seu acesso aos bens necessários à sua subsistência e à de sua família".

Neste sentido ja decidiu já o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENHORA ON LINE – BLOQUEIO DE CONTAS DE CARÁTER ALIMENTAR – ÔNUS DA ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADO – BLOQUEIO DE 30% SOBRE CONTA-SALÁRIO – PROTEÇÃO SALARIAL CONFIGURADA – RECURSO NÃO PROVIDO. Compete ao executado comprovar que as quantias depositadas em conta corrente estão revestidas de impenhorabilidade (art. 655-A, § 2º, do CPC). Ainda que proveniente de salário, é possível a penhora parcial dos valores depositados em conta corrente, com a ressalva de que o desconto deve limitar-se a 30%. (
TJMS - Segunda Turma Cível - Agravo Regimental em Agravo - N. 2008.027875-5/0001-00 - Naviraí. - Relator Des. Julizar Barbosa Trindade - j. 18.11.2008)

E ainda:

A penhora de valor de até 30% do salário, preserva-se a sobrevivência do executado, sem se ignorar as necessidades urgentes do trabalhador, sendo que a manutenção do ato do juiz de primeira instância também confere maior credibilidade às decisões emanadas pelo Poder Judiciário, dando maior grau de certeza àquele que se utiliza desta via de solução de conflitos, de que terá, mais do que o exercício de um direito, um acesso à ordem jurídica justa, célere e eficaz.
(TJMS - Agravo n. 2007.029338-3, 3ª Turma Cível, rel. Des. Hamilton Carli, j. 12.11.2007).

Conclui-se que toda dívida deve ser honrada pelo devedor, assim a manutenção do bloqueio de 30% da importância recebida a título de salário/aposentadoria/pensão não ofende o art. 649 do Código de Processo Civil, isso porque, o salário, aposentadoria ou pensão, embora possua caráter alimentar, não deixa de ser fonte de renda para quitação de obrigações.

Assim, mantenho o bloqueio efetivado sobre o valor de R$ 597,26 (que corresponde a trinta por cento dos salários percebidos pelo autor).

Providencie-se o desbloqueio da importância bloqueada a maior e após, expeça-se alvará para o levantamento da importância transferida para o credor. No mais, cumpra-se a decisão em Id. 117066927.

Às providências.

Aripuanã/MT, data registrada no sistema.

RAFAELLA KARLLA DE OLIVEIRA BARBOSA

Juíza Substituta
”.

A parte agravante alega, em síntese, que a penhora foi deferida sobre o valor percebido a título de aposentadoria e que este recurso constitui sua única fonte de renda.

Argumenta que a empresa executada no processo de origem
“(...)
não possui qualquer movimentação financeira desde 2016”
e que o Sr. JAIME RIBEIRO NETO, único sócio da pessoa jurídica executada, é pessoa idosa, sofre de sérios problemas de saúde e possui poucos recursos financeiros.

Por conseguinte, afirma que o que se pretende na via recursal é a proteção à subsistência e manutenção da dignidade do referido sócio,
“
visto que além de cuidar de si e da filha menor de idade, possui sérios problemas de saúde e necessita de medicamentos contínuos”
.

Ao final, pleiteia a concessão do benefício da
“assistência judiciária gratuita”
e requer a reforma da decisão proferida pelo juízo
a quo
para desconstituir a constrição deferida nos autos do processo de origem.

Concluso o instrumento recursal, decidiu-se pelo deferimento, à parte agravante, dos benefícios da justiça gratuita e pela determinação de intimação da Fazenda Pública Estadual para apresentação de contrarrazões, no prazo legal (ID. 202701155).

O ESTADO DE MATO GROSSO, em contrarrazões, requer o desprovimento do recurso (ID. 204375167).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto
pela empresa
J. RIBEIRO NETO
, contra a decisão que manteve o deferimento de penhora
online
na conta do sócio- administrador, via sistema SISBAJUD.

De acordo com o processo de origem n.º 0002677-23.2018.8.11.0088, constante do Pje de 1ª instância, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou a referida ação, em
12.06.2018
, em desfavor da empresa referida (MADEIREIRA RIBEIRO LTDA - J. RIBEIRO NETO) e seus corresponsáveis, JAIME RIBEIRO NETO e ROSELI SILVESTRE DA SILVA,
visando o recebimento de créditos tributários, inscritos na CDA n.º 2017502376,
cujo valor, à época, alcançava a importância total de
R$ 120.179,38 (cento e vinte mil e cento e setenta e nove reais e trinta e oito centavos).

Ao receber a inicial, em 14.06.2018, o juízo
a quo
determinou a citação dos executados, na forma legal (ID. 70124899, p. 8).

No dia 02.04.2019, os executados JAIME RIBEIRO NETO e ROSELI SILVESTRE DA SILVA apresentaram
“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”,
alegando a ilegitimidade passiva do sócio administrador, bem como da sócia minoritária (ID. 70124899, p. 29/31 e ID. 70124901, p. 1/2).

Intimado para se manifestar acerca da defesa incidental protocolada (ID. 70124901, p.21), o excepto apresentou impugnação, requerendo o prosseguimento da execução em relação apenas ao executado JAIME RIBEIRO NETO (Id. 70124901, p. 24/32).

O pleito do ente estadual foi deferido pelo magistrado de origem, que homologou a desistência da Fazenda Pública quanto à sócia minoritária e determinou a intimação das partes para demais requerimentos (ID. 107981292).

Por conseguinte, requerida a penhora
online
dos bens dos executados, a qual foi autorizada (ID. 117066927) e, posteriormente, mantida pelo juízo
a quo
(ID. 138680740).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como se sabe, o artigo 833, do Código de Processo Civil descreve hipóteses de bens patrimoniais disponíveis que são absolutamente impenhoráveis. A impenhorabilidade desses bens tem por fim assegurar as receitas alimentares do devedor e sua família e, consequentemente, preservar a dignidade da pessoa humana.

É com base nessas razões que o ordenamento processual civil preserva da penhora os proventos de aposentadoria (vide o art. 833, inc. IV, do CPC), atribuindo-lhe uma função de segurança alimentícia, pessoal e familiar.

Consoante o entendimento desta Corte de Justiça, cabe ao executado demonstrar o caráter impenhorável das verbas cuja proteção pretende, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA BACENJUD – CONSTRIÇÃO DE VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR – PROVENTOS DE APOSENTADORIA – AUSÊNCIA DE PROVA – ÔNUS DO EXECUTADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 854, §3º DO CPC – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para obter êxito na concessão do pedido de liberação de valores bloqueados em conta corrente, ao argumento de impenhorabilidade de proventos de aposentadoria, verba de caráter alimentar, cabe ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade, em conformidade com o §3º do art. 854 do CPC.

Ausente a prova de que o bloqueio de valores incidiu sobre verba de natureza salarial, não há que se falar na respectiva liberação.

(N.U 1002185-50.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

No caso concreto, por meio de petição apresentada em 14.06.2023, no processo de primeira instância, o agravante demonstrou que aufere provento com valor líquido de
R$ 3.311,43 (três mil e trezentos e onze reais e quarenta e três centavos)
(ID.

120473890), e que foi contratado empréstimo consignado, com desconto mensal de
R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais)
, pelo período de 24 (vinte e quatro meses) – ID. 202245171.

Além disso, do exame do extrato de movimentação na conta da Caixa Econômica Federal, infere-se que o provento depositado pelo INSS perfaz o valor líquido mensal de
R$ 1.990,88 (mil e novecentos e noventa reais e oitenta e oito centavos).

Dessa forma, comprovado o caráter impenhorável das verbas depositadas pela Autarquia Federal na conta do corresponsável tributário da empresa executada (JAIME RIBEIRO NETO), uma vez que todas as movimentações financeiras são decorrentes do referido benefício previdenciário.

Nota-se, também, que as declarações de débitos e créditos tributários federais dos anos de 2016 a 2023 (ID.

202245172, ID. 202245173, ID. 202245174, ID. 202245176, ID. 202245177, ID. 202245178, ID. 202245181 e ID. 202245183) indicam que a empresa encontrava-se inativa nos meses de declaração
(
“
PJ inativa no mês da declaração: Sim”
), corroborando com a alegação de ausência de rendimentos provenientes de atividade empresarial.

No tocante à mitigação da impenhorabilidade invocada pela Fazenda Pública Estadual, observa-se que o STJ fixou 02 (duas) exceções à regra geral de impenhorabilidade dos proventos obtidos pela parte executada, conforme transcrevo:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃ O NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. DÉBITOS. PENHORA. NATUREZA NÃO ALIMENTAR DO VALOR EM EXECUÇÃO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE CONSTRIÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça "consolidou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, e § 2° do CPC/2015, quando se voltar: i) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e ii) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (AgInt no AREsp n. 2.177.791/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023).

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.096.506/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 18/3/2024.)

Dessa forma, apenas poderá ocorrer a penhora de bens decorrentes de proventos de aposentadoria, se ficar demonstrado, expressamente, que se destina ao pagamento de prestação alimentícia ou, caso o valor exceda a 50 (cinquenta) salários mínimos, ao pagamento de qualquer outra dívida alimentar.

Nesse sentido, tem se posicionado este e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A IMPENHORABILIDADE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA – VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR E A QUANTIA DEPOSITADA EM CADERNETA DE POUPANÇA, ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS – IMPENHORÁVEIS (ARTIGO 833, IV E X DO CPC) – PENHORA DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS – IMPOSSIBILIDADE SE OBSTAR A SOBREVIVÊNCIA E A DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É vedada a penhora das verbas de natureza alimentar apontadas no art. 833, IV, do CPC/15, tais como os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, entre outros.

Nos termos do disposto no art. 833, X, do CPC, é impenhorável o montante de até quarenta salários mínimos depositado em instituição financeira, não apenas em cadernetas de poupança, mas, também, em conta corrente ou em fundos de investimento, ou, ainda, guardados em papel-moeda.

O STJ entende que “a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria [...] poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto” (AgInt nos EDcl no REsp 1829036/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020)

Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada impõem-se a sua manutenção.

(N.U 1011063-56.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 05/09/2023)

Portanto, considerando a ausência da ocorrência fático-jurídica das exceções consagradas pela jurisprudência do STJ, o levantamento da penhora (ID 117066927 e ID. 138680740 – autos n.º 0002677-23.2018.8.11.0088), é medida se impõe, a fim de assegurar a dignidade da pessoa humana.

Diante do exposto e ante tudo o mais que nos autos consta, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a decisão objurgada, e, em consequência, determinar o imediato levantamento da penhora sobre o valor bloqueado na conta de JAIME RIBEIRO NETO referente aos proventos de aposentadoria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024